Tribunal: TCU
Processo: 044.992/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2041/2021-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação a respeito de possíveis irregularidades na Tomada de Preços 006/2020, conduzida pelo município de Santa Maria da Boa Vista/PE, cujo objeto é a contratação de empresa para execução de obras e serviços de engenharia relativos à regularização de subleito em vias não pavimentadas na zona rural da municipalidade, custeada com recursos do Contrato de Repasse Siafi/Siconv 893141/2019, firmado entre o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) e ente municipal; Considerando que o valor orçado para a execução dos serviços foi de R$ 694.015,08, e que a proposta declarada vencedora foi a da empresa Motiva Construções e Serviços Eireli, no valor de R$ 603.675,89; Considerando que o representante alega, em suma, que apresentou a proposta de menor valor (R$ 464.272,25), sendo indevidamente desclassificado em razão de não ter corrigido a composição do Subitem 2.1 - Locação de Container durante a fase recursal, o qual, constatou-se, totalizava R$ 1.800,90 no orçamento da prefeitura, representando 0,2% do valor total estimado para a obra; Considerando que, por meio do Acórdão 74/2021-TCU-Plenário , o Tribunal referendou despacho do relator no sentido de conhecer a representação e adotar medida cautelar para determinar a suspensão da tomada de preços e dos atos dela decorrentes, além de determinar a realização de oitiva do ente municipal; Considerando que, após as comunicações processuais, restou evidenciado que o município adotou medidas no sentido de rescindir unilateralmente o Contrato 070/2020, decorrente da Tomada de Preços 006/2020, e que não houve pagamento efetivo à empresa contratada Motiva Construções e Serviços Eireli; Considerando que, embora rescindido o contrato e ausente a comprovação de prejuízo efetivo ao erário, constatou-se a ocorrência de medição de serviços não efetivamente executados, no montante de R$ 276.895,54, o que pode constituir indício de fraude contratual; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, arts. 143, inciso III, 169, incisos III e IV, 235 c/c o art. 237, inciso VII, todos do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a representação e considerá-la procedente; adotar a medida elencada no subitem 1.6 a seguir; encaminhar cópia deste acordão e da instrução (peça 56) ao representante; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 044.992/2020-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidades jurisdicionadas: Ministério do Desenvolvimento Regional; Município de Santa Maria da Boa Vista/PE 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.2.1. Ministra que alegou impedimento na sessão: Ana Arraes 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana). 1.5. Representação legal: Fernando Diniz Cavalcanti de Vasconcelos (714/OAB-PE) e outros, representando Prefeitura Municipal de Santa Maria da Boa Vista - PE; Kleber da Rocha Mendes (8708/OAB-SE), representando Dupla Incorporações & Construções Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. com fundamento na Resolução TCU 259/2014, art. 106, § 4o, inciso II, encaminhar cópia deste acordão e da instrução (peça 56) ao Ministério do Desenvolvimento Regional, para as providências de sua alçada quanto às seguintes irregularidades ocorridas no Contrato de Repasse 1.068.192-24/2019 (Siconv 0518572019, Siafi 893141), firmado com o Município de Santa Maria da Boa Vista/PE: 1.6.1.1. desclassificação da empresa Dupla Incorporações e Construções Ltda., por falha somente apontada no 2o Parecer Técnico de Engenharia, sem exigir a readequação na proposta da composição referente ao subitem 2.1 - Locação de contêiner, em desconformidade com o previsto no § 3o, art. 43 da Lei 8.666/1993 e com a jurisprudência do TCU ( Acórdão 830/2018-TCU-Plenário ; Acórdão 2546/2015-TCU-Plenário ; Acórdão 1811/2014-TCU-Plenário ); 1.6.1.2. medição e emissão de nota fiscal no valor de R$ 276.895,54 pela empresa Motiva Construções e Serviços Eireli (31.381.604/0001-59) sem a contraprestação do serviço, o que, apesar de não ter sido efetuado o pagamento, constitui indício de fraude contratual.